Tribunal: TJSP
Processo: 2262815-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JUSÍRIDA - ARRESTO CAUTELAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA QUE POR SI SÓ NÃO É APTO A ENSEJAR O ARRESTO CAUTELAR PRETENDIDO PELO EXEQUENTE, SENDO IMPRESCINDÍVEL O CONTRADITÓRIO E EVENTUAL DECISÃO PELA INSERÇÃO NO POLO PASSIVO – CITAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JUSÍRIDA - ARRESTO CAUTELAR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA QUE POR SI SÓ NÃO É APTO A ENSEJAR O ARRESTO CAUTELAR PRETENDIDO PELO EXEQUENTE, SENDO IMPRESCINDÍVEL O CONTRADITÓRIO E EVENTUAL DECISÃO PELA INSERÇÃO NO POLO PASSIVO – CITAÇÃO QUE, A PRIORI, DEVE SER FEITA POR CARTA ROGATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.